Tribunal: TJMT
Processo: 1016373-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016373-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS CLOVIS MACHADO DA ROCHA - CPF: 371.835.240-00 (ADVOGADO), GABRIEL DE SIQUEIRA WISNIEWSKI - CPF: 048.116.260-79 (ADVOGADO), IVAR GNATTA - CPF: 533.607.530-20 (AGRAVANTE), NEUSA DE FATIMA ROCZNIESKI BECHORNER - CPF: 629.507.540-15 (ADVOGADO), AGRO FERTIL CANARANA LTDA - CNPJ: 53.760.257/0001-08 (AGRAVADO), HUDSON ALFREDO WEIRICH - CPF: 010.658.301-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. APOSENTADORIA MILITAR, REMUNERAÇÃO BRUTA ELEVADA, PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E PATRIMÔNIO DECLARADO NO IRPF. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e facultou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a presunção relativa de hipossuficiência econômica do agravante, pessoa natural, foi suficientemente afastada pelos elementos concretos constantes dos autos, de modo a justificar a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, e o art. 98 do CPC asseguram a gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sendo que o art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, a qual, todavia, cede diante de elementos concretos em sentido contrário.

O Juízo de origem não procedeu ao indeferimento automático ou imotivado do benefício: oportunizou previamente a complementação documental pelo requerente e, somente após a análise do conjunto probatório apresentado, concluiu pela ausência de hipossuficiência apta a justificar a concessão da gratuidade, em observância ao art. 99, § 2o, do CPC.

Os elementos concretos constantes dos autos fragilizam a alegação de hipossuficiência e afastam a presunção relativa prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

A documentação apresentada pelo agravante não se mostra suficiente para infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, sendo que a decisão monocrática proferida neste agravo caminhou na mesma direção, ao reconhecer, em juízo de cognição sumária, a ausência de elementos suficientes para a comprovação da hipossuficiência financeira alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:

"A presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, cede diante de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a capacidade econômica do requerente para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVAR GNATTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos da Ação de dissolução parcial de sociedade comercial C/C Prestação De Contas, Apuração De Haveres, Declaração de Sucessão Empresarial e Indenização no 1000238-24.2026.8.11.0029, indeferiu o pedido de justiça gratuita ao requerente/agravante e determinou o recolhimento das custas processuais da ação, sob pena de cancelamento da distribuição.

O agravante alega, em síntese, que
“aufere rendimento líquido mensal de aproximadamente R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) como Diretor na Prefeitura Municipal de
Tuparendi
/RS, e possui saldo médio bancário de R$ 1.678,31 (um mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos)”.

Sustenta, ainda, que,
“comprovou de forma inequívoca que o pagamento das custas processuais comprometeria substancialmente seus recursos destinados ao sustento próprio e familiar, fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade da justiça”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 361028858).

Transcurso do prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante

pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita para o processamento deste recurso.

A
Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

No mesmo sentido, dispõe

o
art.98 do CPC,
que a pessoa natural ou jurídica com
insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais

e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

É certo, ainda, que o art. 99, § 3o, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, essa presunção não é absoluta. O próprio art. 99, § 2o, do CPC autoriza o indeferimento do pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
da gratuidade, devendo o julgador, antes disso, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

No caso concreto, não se cuida de indeferimento automático ou desprovido de fundamentação. Ao contrário, observa-se que o Juízo de origem oportunizou a complementação documental e, após a juntada dos elementos solicitados, analisou concretamente a situação econômica do requerente, concluindo pela ausência de hipossuficiência apta a justificar a concessão do benefício.

Os documentos juntados (CTPS, contrato de locação e faturas de cartão de crédito) não são suficientes para comprovar a hipossuficiência, ao contrário, como bem pontuado pelo Juízo de origem, consta nos autos é aposentado militar da reserva, além de receber o valor bruto de R$ 7.341,42 no cargo de diretor junto à prefeitura municipal de
Tuparendi
/RS, além de participar do quadro da empresa AGRO GNATTA FERTILIZANTES LTDA.

Ademais, a declaração de imposto de renda apresentada pelo agravante registra a existência de imóveis, veículo, quota capital, aplicação
financeira
, valor à disposição para compra de imóveis e haver perante pessoa jurídica
, c
ircunstâncias que, somadas à renda percebida e
à
movimentação bancária constante dos autos, fragilizam a alegação de hipossuficiência.

Nessas condições, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa, não se pode perder de vista que tal presunção cede diante de elementos concretos em sentido contrário. Cabe ao julgador examinar o conjunto probatório e aferir, de acordo com as particularidades do caso, se efetivamente restou demonstrada a impossibilidade de suportar as despesas processuais. Aqui, a documentação apresentada não se mostra suficiente para infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo a quo.

Cumpre registrar, ainda, que a decisão monocrática proferida neste agravo caminhou na mesma direção, ao reconhecer, em juízo de cognição sumária, a ausência de elementos suficientes para a comprovação da hipossuficiência financeira alegada, indeferindo o efeito suspensivo pretendido.

Nesse contexto, não se evidencia real necessidade de concessão da gratuidade da justiça à parte agravante
, devendo ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026